Tribunal: TJPA
Processo: 0007389-69.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007389-69.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERCIO CARDOSO GONCALVES

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007389-69.2019.8.14.0401

COMARCA:
BELÉM
–

3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FRANKLIN LOBATO PRADO

APELADO:
GERCIO CARDOSO GONÇALVES
(DEF. PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

PROCURADOR (A):
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do Tema Repetitivo 983 do STJ,
no âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, dispensando, por consequência, instrução probatória específica acerca do dano propriamente dito e sua extensão, bastando, desde que pugnada a indenização pelo Ministério Público, a comprovação do ilícito perpetrado como deflagrador da hipótese reparatória por prejuízo extrapatrimonial, como no caso.

2.

Recurso conhecido e provido, na esteira do parecer ministerial.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

33ª Sessão Ordinária por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, data da assinatura digital.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
,
interpôs Recurso de Apelação Penal,
contra sentença (ID n° 8916980) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu
GERCIO CARDOSO GONÇALVES
da contravenção penal de vias de fato, e condenando-o em
03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção
, como incurso nas sanções penais do art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
.

“fatos ocorrido no dia 06/04/2019, por volta das 22h00, tendo como vítima sua ex-companheira, Rosilene Gonçalves Cardoso. Relata a denúncia que, na época do fato a vítima possuía Medidas Protetivas deferidas em seu favor no Proc. n° 0010487-11.2018.8.14.5150 e no dia do fato o acusado foi até a residência dela e a mesma mandou ele se retirar, mas o réu se negou e afirmou que se a polícia fosse acionada, nada aconteceria. Após isso, o acusado pegou o celular da ofendida e ela reagiu, fazendo com que ambos iniciassem luta corporal onde o denunciado a agrediu com puxões de cabelo, sem deixar marcas aparentes. A ofendida conseguiu pegar o celular e foi para a casa da genitora dela. Tempos depois o réu retornou, arrombou o portão da casa e utilizando chave falsa, adentrou na residência, fazendo com que a vítima chamasse a polícia.”

O apelado
em suas RAZÕES, requer à reforma da sentença recorrida, a fim de que seja fixado um valor mínimo de indenização pago pelo réu à ofendida a título de reparação dos danos causados pela infração. (Id 8916980)

Em CONTRARRAZÕES, o representante do Ministério Público, manifestou-se pela rejeição das razões apresentadas no Apelo, devendo ser mantida a r. Sentença em todos os seus termos, como medida de justiça. (Id 8916982).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça manifestou-se, “
pelo CONHECIMENTO recursal, por terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, para que seja fixado valor mínimo de indenização por danos morais, a ser pago por GERCIO CARDOSO GONÇALVES.
(Id.9478991).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem qualquer nulidade que devesse ser pronunciada de ofício, conheço o recurso ministerial e passo a analisar o mérito da demanda.

Considerando que o recurso ministerial, aborda exclusivamente a fixação de valor mínimo de indenização à ofendida, anoto, de pronto, que o pleito ministerial merece guarida.

Antes de adentrar na análise do caso concreto, é importante deixar claro que, atualmente,
encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça
(ver: Recursos Especiais nº 1.675.874/MS e nº 1.643.051/MS, Relatoria Ministro Rogério Schietti Cruz, sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 983
[1]
do STJ) a dispensabilidade -
para a fixação de valor mínimo indenizatório
, a título de reparação dos danos morais causados, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher - de instrução probatória específica,
bastando que haja pedido expresso da acusação
ou da parte da ofendida, ainda que não especificada a quantia.

A propósito, confira-se o precedente que consolidou o mencionado entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça
- sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) -
tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher,
como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2.
Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher
. 3.
A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal.
4.
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa
. 5.
Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.
8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9.
O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 08/03/2018 – destaquei).

Na hipótese dos autos, constata-se que houve pedido expresso do Parquet na peça acusatória (Id nº 8916957 – fls. 03), requerendo a fixação de valor mínimo de indenização por danos ocasionados à vítima.

Por tratar-se de processo de violência contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, o descumprimento de medidas protetivas por parte do apelado, é motivo suficiente para ensejar valor mínimo de indenização, considerando ainda que essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal.

Pelo que se vê, restou decidido que, no âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o
dano moral é
in re ipsa
, dispensando, assim, a colheita de elementos acerca do dano propriamente dito e sua extensão, bastando a demonstração do ilícito perpetrado como deflagrador da hipótese reparatória por prejuízo extrapatrimonial, além, como dito linhas atrás, da indenização ser pugnada pelo Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Corroboro esse entendimento com os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. LEI N.º 11.719⁄2008.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que basta que haja pedido expresso e formal na inicial acusatória para que seja determinada a reparação dos danos causados à vítima, de modo a viabilizar o devido contraditório, não se exigindo, para tanto, indicação de valores na denúncia, já que cabe ao magistrado fixar um valor mínimo. 2.
O dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores
, m
ormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido.”

(AgInt no REsp 1694713⁄MS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10⁄10⁄2017, DJe 16⁄10⁄2017 - grifei).

......................................................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ
. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo. 3. A pretensão de alteração da fração do valor fixado a título de reparação de danos demanda a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022 - grifei.)”

Entendimento que reverbera em nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA. APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 147, CAPUT, DO CPB (CRIME DE AMEAÇA) C/C ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CPB. RECURSO DE LUCIVAL ASSIS MARTINS - PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO PARA FIXAÇÃO DE DANO MORAL NA SEARA CRIMINAL. PROVIDO. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM O JULGADO DO STJ, TEMA 983
- RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA, E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CPB) (TESE DO APELADO LUCIVAL ASSIS MARTINS): É improcedente tal pleito. Da análise detida dos autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem prosperar, pois depreende-se de forma cristalina, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CPB), em especial pelas declarações das vítimas e depoimento testemunhal.

Vale ressaltar que, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça existiu, tendo o acusado utilizado as seguintes textuais: SUAS FILHA DA PUTA, VAGABUNDAS, PAÍS BUCETA, TIA QUIRINA DO DIABO, VOCÊS SÃO A TAMPA E O PENICO, VOU MATAR VOCÊS.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelado, tem-se que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de ameaça contra as vítimas (sobrinha e irmã). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Por fim, destaca-se não haver o que se falar em afastamento da responsabilidade penal ante a embriaguez do apelado, quando in casu esta ocorreu de forma voluntária, nos termos do que dispõe o art. 28, inciso II, do CPB.
2. PLEITO PARA QUE SEJA FIXADO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO ÀS OFENDIDAS (TESE MINISTERIAL): Merece prosperar o pleito Ministerial. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983)
, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, quando houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido, ou seja, in re ipsa.

In casu, o Ministério Público requereu a fixação de valor mínimo de indenização por danos ocasionados às vítimas, conforme fl. 02/03. Ademais, restou comprovado o crime de ameaça perpetrado pelo acusado contra sua sobrinha e sua irmã, sendo requisito suficiente para fixar valor mínimo de indenização, visto que a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa, não devendo exigir comprovação de elementos para sua aferição.

Portanto, merece prosperar o pleito ministerial para
condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) à títulos de danos morais para cada uma das vítimas
, chegando-se ao montante total de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(2020.01270436-74, 212.953, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-06) (grifos nossos)”

Infere-se, portanto, merece prosperar o pleito ministerial a fim de condenar o apelado
GERCIO CARDOSO GONÇALVES ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais à ofendida, conforme disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Ante todo o exposto
, acompanho na íntegra o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado,
conheço o recurso e DOU PROVIMENTO,
condenando o apelado a indenização de R$ 500,00 a título de danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

[1]

STJ (Tema 983)
- Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Belém, 08/11/2022